Tribunal: TJSP
Processo: 2055529-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055529-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente RUBENS
GUILHERME ALVES PIVATO e Impetrante EDER PEREIRA BAHIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055529-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.143
HC No 2055529-72.2020. 8.26.0000 Campinas
IMPETRANTE: EDER PEREIRA BAHIA
PACIENTE: RUBENS GUILHERME ALVES PIVATO
HABEAS CORPUS Execução Criminal Excesso
de prazo
Impossibilidade
Constrangimento
ilegal não constatado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Eder Pereira Bahia em favor de RUBENS
GUILHERME ALVES PIVATO, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Campinas, fundado em excesso de prazo.
Alega o impetrante, em síntese, que o paciente faz jus
à progressão ao regime aberto, não tendo sido apreciado até o momento o
pedido formulado na origem, bem como que a data-base para o cálculo do lapso
para a concessão do benefício é o dia do cumprimento do requisito objetivo do
regime anterior. Aduz, ainda, a situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedido o regime aberto ao paciente ou,
subsidiariamente, seja determinada a imediata análise do pleito na origem.
A liminar foi indeferida (fls. 31). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 34), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou denegação da ordem
(fls. 37/41). Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055529-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi condenado à pena
privativa de liberdade de 9 anos, 6 meses e 10 dias, com término previsto para
26/08/2019 (fls. 34).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055529-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, à luz dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, não se vislumbra a ocorrência de excesso de prazo ou
de mora judicial, posto que, conforme as informações prestadas pela
autoridade impetrada, não foi possível a análise do pleito na origem em razão
da superveniência da adoção do trabalho remoto, podendo a defesa do
paciente valer-se do peticionamento eletrônico, veja-se:
“Pelo presente, informo a V.Exa. que, nos termos do
Comunicado Conjunto no 249/2020, que regulamentou o Provimento CSM no
2549/2020, foi autorizado o peticionamento eletrônico de pedidos relativos a
processos físicos, nas matérias elencadas no artigo 4o da Resolução CNJ no
313, de 19/03/2020 (regime de Trabalho Remoto - Coronavírus-Covid-19).
Contudo, ante a impossibilidade de acesso aos respectivos feitos, torna-se
prejudicada a prestação de informações mais detalhadas sobre o andamento
processual.
A partir de consulta ao sistema SIVEC, pode-se,
apenas, anotar que se trata de sentenciado a quem fora imposta pena
privativa de liberdade de 09 anos, 06 meses e 10 dias, com término de
cumprimento de pena previsto para 05/11/2026. Encontra-se, ele, recolhido
junto ao Centro de Progressão Penitenciária de Campinas, unidade de
cumprimento de pena em regime semiaberto, desde 26/08/2019. Anote-se
que, até este momento, não consta pleito digital do paciente, nos moldes
referidos acima.
Outrossim,
informo
que
consta
pedido
de
progressão ao regime aberto, o qual fora encaminhado ao Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055529-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
para manifestação, aos 31/01/2020. Em 19/02/2020 houve publicação no
Diário de Justiça Eletrônico, acerca da r. cota ministerial, com manifestação
pela d. Defesa em 26/02/2020, mas não houve tempo hábil para a apreciação
do pleito” (fls. 34)
Ademais, a contagem do lapso temporal para a
progressão de regime dá-se a partir da data da decisão que, considerando o
cumprimento de ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, entende cabível a
promoção do sentenciado. Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE
REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. DIA DO EFETIVO INGRESSO
NO REGIME SEMI-ABERTO. A data-base para fins de nova progressão de
regime passa a ser computada do dia em que o apenado efetivamente
ingressou no regime mais brando, não havendo prosperar a tese de que o
novo marco interruptivo seria contado a partir da data em que teria
implementado o requisito objetivo, na medida em que a progressão de regime
se sujeita, também, ao implemento do requisito subjetivo. AGRAVO
PROVIDO POR MAIORIA” (TJ-RS, Agravo em Execução no 70052724754,
Rel. Isabel de Borba Lucas, j. em 20.02.2013).
Por fim, frise-se que, embora a situação decorrente
da pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão
suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se
podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as
Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055529-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
toda a sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator